Tribunal: TJDFT
Processo: 0722175-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA E PROGRAMADA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 7a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa de bens no sistema Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal – no caso, aproximadamente 1 (um) ano e 10 (dez) meses – da última pesquisa de ativos financeiros, em conformidade com o princípio da razoabilidade no caso concreto.
2. A reiteração automática de pesquisas, conhecida como “teimosinha”, é mecanismo concebido no sistema Sisbajud para possibilitar a repetição programada das tentativas de bloqueio de ativos financeiros até que seja alcançado o valor integral da dívida em execução durante um lapso temporal definido.
3. Diante das circunstâncias delineadas nestes autos, a reiteração automática das pesquisas pelo período de 30 (trinta) dias consecutivos também se afigura razoável e é suficiente para maximizar as chances de êxito das pesquisas de bens sem prejuízo à legalidade e à racional gestão do processo. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.